Tribunal: TJDFT
Processo: 0703287-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. TERCEIRO. NÃO INTEGRANTE À RELAÇÃO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme art. 789 do Código de Processo Civil, a expropriação de bens está limitada a pessoa do devedor, de forma que penhorar ou bloquear bens em nome de terceiro, o qual não fez parte do processo não é solução mais lídima à justiça do presente processo, sob pena de ofensa ao contraditório e ampla defesa.
2. O inciso III do art. 790 do Código de Processo Civil dispõe que são sujeitos à execução os bens do devedor, ainda que em poder de terceiros. No presente caso, não restou comprovado tratar-se de numerário pertencente ao devedor ou ter ocorrido a alienação de bens para fraudar a execução.
3. Recurso conhecido e não provido.